Tribunal: TJBA
Processo: 8000157-41.2025.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000157-41.2025.8.05.0066 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FLAVIO OLIVEIRA DE FARIA Advogado(s): ANA CAROLINA MACALOS CARPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI Nº 10.826/2003, ART. 14). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de réu condenado em primeira instância pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A condenação fundamentou-se na apreensão de expressiva e variada quantidade de entorpecentes (cocaína e crack), além de uma balança de precisão, um revólver calibre.32 e munições, após abordagem policial que se seguiu a uma tentativa de fuga do apelante. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena e a alteração do regime prisional. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) a admissibilidade parcial do recurso, em razão da ausência de interesse recursal em pleitos já atendidos ou impertinentes na fase de conhecimento; b) a análise do mérito absolutório, fundado na alegação de fragilidade do conjunto probatório, contradições nos depoimentos policiais e suposta nulidade da confissão extrajudicial; c) a revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto à pena-base, à incidência das causas de aumento de pena e ao regime inicial de cumprimento; e d) a análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir O recurso de apelação deve ser conhecido apenas parcialmente. Carece de interesse recursal o pleito de reavaliação de circunstâncias judiciais não valoradas negativamente na sentença (culpabilidade e personalidade), bem como o pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, que já foi reconhecida e aplicada no seu patamar máximo pelo juízo de primeiro grau. A tese de absolvição por insuficiência de provas não se sustenta. A materialidade e a autoria delitiva estão solidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão da droga e da arma (ID 491894601), pelos laudos periciais que atestaram a natureza dos entorpecentes (ID 510734991), e, principalmente, pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório. As alegadas contradições nos relatos são secundárias e não comprometem o núcleo da prova, que demonstra a posse dos ilícitos pelo apelante. A alegação de coação na fase inquisitorial é desconstituída pelo laudo pericial negativo para lesões corporais (ID 491894601 - Pág. 42) e pela própria admissão do réu de que os ferimentos decorreram da queda de motocicleta durante a fuga. A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida e não merece reparos. A fixação da pena-base do crime de tráfico acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na preponderância da natureza e da expressiva quantidade de drogas apreendidas (cocaína e crack), conforme autoriza o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. As causas de aumento de pena, relativas à prática do crime nas imediações de local de recreação (art. 40, III) e ao envolvimento de adolescente (art. 40, VI), foram devidamente comprovadas pela prova oral. A manutenção do regime inicial fechado é medida que se impõe, apesar de a pena total (7 anos) admitir, em tese, regime diverso. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e natureza nociva das drogas, pelo porte de arma de fogo e pela instrumentalização de um adolescente na atividade criminosa, justifica a imposição de regime mais severo, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, instância competente para aferir a condição de hipossuficiência do apenado, restando prejudicada sua análise nesta fase processual. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: "1. O depoimento de agentes policiais, quando coeso e em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos, constitui prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, especialmente em crimes de tráfico de drogas, cuja clandestinidade dificulta a existência de testemunhas civis. 2. A expressiva quantidade e a natureza de elevada nocividade dos entorpecentes apreendidos são fatores que, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, preponderam sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e justificam a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal. 3. A gravidade concreta do delito, demonstrada por elementos como a quantidade e variedade de drogas, o emprego de arma de fogo e o envolvimento de adolescente na prática criminosa, constitui fundamento válido para a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado unicamente pelo montante da pena aplicada, conforme interpretação do artigo 33, § 3º, do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, 40 (incisos III e VI), e 42. Lei nº 10.826/2003, art. 14. Código Penal, arts. 33, 59 e 69. Constituição Federal, art. 5º (incisos LV, LVII e LXXIV). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000157-41.2025.8.05.0066, em que figuram como Apelante FLAVIO OLIVEIRA DE FARIA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR